Tribunal: TJSP
Processo: 1051113-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PAGAMENTO A MENOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PAGA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO RECONHECIDO NO LAUDO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051113-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051113-40.2018.8.26.0100 -Voto no 35168
2
Apelante: Fabio Pereira dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo - 25a Vara Cível
Juíza prolatora: Leila Hassem da Ponte
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
PAGAMENTO A MENOR COBRANÇA DA DIFERENÇA
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA

INDENIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA PAGA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO
RECONHECIDO
NO
LAUDO

INEXISTÊNCIA
DE
DIFERENÇA A SER PAGA AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35168
Inconformado com a sentença que julgou improcedente
ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório por
danos causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), apela o
autor objetivando a inversão do julgado.
Alega que a conclusão pericial não levou em
consideração suas condições pessoais que, aliada à documentação médica
acostada nos autos, demonstram estar acometido de incapacidade total e
permanente, o que lhe dá direito ao recebimento da diferença entre o valor
pago e a integralidade da indenização.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
O seguro obrigatório por danos causados por veículos
automotores de vias terrestres (DPVAT), criado pela Lei 6.194/74 e alterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051113-40.2018.8.26.0100 -Voto no 35168
3
pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, tem a finalidade de amparar vítimas de
acidentes e estabeleceu no seu artigo 3o o pagamento de indenização até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o caso de invalidez permanente.
Cumpre esclarecer que o objeto da presente cobertura
securitária não é exatamente a inaptidão da vítima para o trabalho ou sua
incapacidade produtiva, mas sim o dano sofrido em sua integridade física, em
grau capaz de provocar-lhe situação permanente de invalidez.
Segundo a referida norma, o critério que deve presidir
juízo identificador do sinistro coberto por esta modalidade de seguro
obrigatório é dado, fundamentalmente, pela definitividade, natureza
e extensão das perdas anatômicas ou funcionais diretamente decorrentes de
acidente automobilístico, as quais se encontram especificadas em tabela
referida no §1o do art. 3o da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei
11.945/09, vigente à época dos fatos.
No caso foi realizada perícia médica e o expert afirmou
haver “ ...redução moderada (50%) da função do tornozelo direito (25%):
dano corporal 50% de 25% = 12,5%.” (fl. 155).

Assim, a indenização, conforme já estabelecido na
Súmula 474 do STJ, deve ser paga de modo proporcional em caso de
invalidez permanente: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez", ou seja, 12,5% do total da indenização no valor de R$
13.500,00, resultando no direito ao recebimento da quantia de R$ 1.687,50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051113-40.2018.8.26.0100 -Voto no 35168
4
Com base nisso, o nobre prolator da sentença,
considerando que já houve o pagamento do valor de R$ 2.531,25 na esfera
administrativa, ou seja, superior ao que seria devido conforme o percentual
apurado no laudo, corretamente julgou improcedente a ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários de sucumbência para R$ 1.200,00, com base no § 11,
do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, §
3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
ANDRADE NETO
Relator